Tribunal: STF
Processo: HC 122029
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA INTRODUZIDOS CLANDESTINAMENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Contudo, os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    II – No caso sob exame, o paciente detinha a posse de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação legal necessária. Como se sabe, essa é uma típica mercadoria trazida do exterior, sistematicamente, em pequenas quantidades, para abastecer um intenso comércio clandestino, extremamente nocivo para o País, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da saúde pública.



    III – A análise dos autos revela a periculosidade do paciente, o que impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento.



    IV – Ordem denegada.